Tribunal: TJMT
Processo: 1010562-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
1010562-97.2025.8.11.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
SUSCITADO: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AGRESSÃO DE CUNHADO CONTRA CUNHADA GESTANTE. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição entre Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis-MT e Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma comarca, em razão de agressão supostamente praticada por cunhado contra cunhada, gestante de sete meses, no ambiente familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a Lei no 11.340/2006 e, por consequência, se é competente o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, nos casos de agressão praticada por cunhado contra cunhada, em contexto doméstico, sem relação conjugal ou coabitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha tem abrangência superior às relações conjugais, alcançando toda situação de violência baseada no gênero, inclusive entre parentes por afinidade.
4. A agressão física relatada, praticada no contexto familiar, caracteriza situação de vulnerabilidade da vítima, mulher gestante, em relação ao agressor, cunhado.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a incidência da Lei no 11.340/2006 quando presente contexto de violência doméstica ou familiar, independentemente de vínculo conjugal ou coabitação.
6. A interpretação da Lei Maria da Penha deve observar o fim social da norma, voltado à proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, com atendimento humanizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de jurisdição julgado procedente.
" Tese de julgamento: 1. Aplica-se a Lei no 11.340/2006 nas hipóteses de violência doméstica ou familiar entre parentes por afinidade, ainda que sem vínculo conjugal ou coabitação, quando presente situação de vulnerabilidade da mulher. 2. Compete à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o julgamento de feitos em que cunhado é apontado como autor de agressão contra cunhada no ambiente familiar."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 14; CPP, art. 116, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 728.173/RJ, rel. Min. Olindo Menezes, 3a Seção, j. 26/10/2022, DJe 30/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010562-97.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (SUSCITANTE), FAGNER ROSA DA SILVA - CPF: 704.872.041-74 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTORIA REGIA SOUZA SOARES - CPF: 059.248.561-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AGRESSÃO DE CUNHADO CONTRA CUNHADA GESTANTE. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição entre Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis-MT e Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma comarca, em razão de agressão supostamente praticada por cunhado contra cunhada, gestante de sete meses, no ambiente familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a Lei no 11.340/2006 e, por consequência, se é competente o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, nos casos de agressão praticada por cunhado contra cunhada, em contexto doméstico, sem relação conjugal ou coabitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Maria da Penha tem abrangência superior às relações conjugais, alcançando toda situação de violência baseada no gênero, inclusive entre parentes por afinidade.

4. A agressão física relatada, praticada no contexto familiar, caracteriza situação de vulnerabilidade da vítima, mulher gestante, em relação ao agressor, cunhado.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a incidência da Lei no 11.340/2006 quando presente contexto de violência doméstica ou familiar, independentemente de vínculo conjugal ou coabitação.

6. A interpretação da Lei Maria da Penha deve observar o fim social da norma, voltado à proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, com atendimento humanizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de jurisdição julgado procedente.

" Tese de julgamento: 1. Aplica-se a Lei no 11.340/2006 nas hipóteses de violência doméstica ou familiar entre parentes por afinidade, ainda que sem vínculo conjugal ou coabitação, quando presente situação de vulnerabilidade da mulher. 2. Compete à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o julgamento de feitos em que cunhado é apontado como autor de agressão contra cunhada no ambiente familiar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 14; CPP, art. 116, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 728.173/RJ, rel. Min. Olindo Menezes, 3a Seção, j. 26/10/2022, DJe 30/11/2022
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
conflito negativo de competência,
deduzido pelo 2a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT, contra o JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS-MT, ao argumento de que:

“Pois bem.

Trata-se de manifestação do Ministério Público acerca do conflito de competência a ser suscitado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que há hipótese dos autos, conforme o artigo 5o, inciso II, da Lei Maria da Penha, tratandose de competência material, portanto absoluta, da Vara Especializada de Violência Doméstica desta comarca.

Diante o teor do requerimento formulado pelo representante do Ministério Público, após analisar com acuidade os autos entendo que o pleito tem procedência, vez que realmente a situação fática descrita nos autos a priori não é suficiente para caracterizar a possível prática do crime afeto a competência deste juízo, razão pela qual com fulcro na fundamentação per relationem, torno parte integrante desta decisão os fundamentos acima declinados e declaro a incompetência deste juízo para o processamento do presente feito.

Ademais, há também precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do conflito de competência N.U 1028567-41.2023.8.11.0000 e 1003941-89.2022.8.11.0000, fixou-se entendimento no sentido de ser competente a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, para processar os feitos que tenham como agressor o cunhado e vítima a cunhada, bem como de que a abrangência da Lei n. 11.340/2006 vai além dos conflitos diretos de relações conjugais, assim como é desnecessária a existência de coabitação:

(...) Ainda, há precedentes citados pelo representante do Ministério Público no STJ, pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Ex positis, DECLINO a incompetência deste Juízo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis/MT para processar o presente procedimento.

Em razão da decisão já existente, com arrimo no art. 116, § 1o, do Código de Processo Penal suscito então CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO nestes autos entre este Juízo Segunda Vara Criminal de Rondonópolis/MT e o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Rondonópolis/MT." (sic - id. 278823393)

Da análise destes autos, observei que após o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT suscitar o presente conflito, o juízo suscitado não foi ouvido, não tendo, portanto, se manifestado a respeito dos argumentos consignados na decisão de id. 278823393 - fls. 57/61.

Posto isso, nos termos do artigo 204 do RITJMT, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis-MT, a fim de que manifestasse a respeito deste conflito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por derradeiro, designei o Exmo. Juiz suscitante, para em caráter provisório, dirimir questões urgentes eventualmente surgidas no feito referido acima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela
procedência do conflito
, assim ementando:

“Conflito Negativo de Jurisdição – 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT X Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Rondonópolis/MT – Lesão corporal – Agressão perpetrada por cunhado da vítima – Vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor identificada - Incidência da Lei Maria da Penha [11.340/06] – Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA– PRATICADA POR CUNHADO DA VÍTIMA– INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA)– DESNECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL OU COABITAÇÃO – EXIGÊNCIA APENAS DE ALGUMA ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – PROTEÇÃO MAIS AMPLA ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL– INTERPRETAÇÃO CONFORME A INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE RESGUARDAR A VÍTIMA– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A ideia de que o juízo criminal comum seria o responsável por lidar com demandas envolvendo vítimas vulneráveis vai contra o propósito social da Lei e está em desacordo com a intenção do legislador, que visa fornecer um sistema de garantias e direitos às mulheres em situações de risco e vulnerabilidade, no âmbito da violência doméstica e familiar. A abrangência da Lei 11.340/2006 vai além dos conflitos dentro de relações conjugais. Esta legislação tem o propósito de proteger e prevenir a violência de gênero no contexto da violência doméstica e familiar. Portanto, é necessário oferecer às vítimas a proteção mais ampla estabelecida por essa lei, visando garantir uma proteção efetiva e concreta de acordo com suas possibilidades, conforme estabelecido na própria Lei 11.340/2006.” (N.U 1028567-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024) – Pela procedência do presente conflito, para reconhecer a competência do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Rondonópolis, ora suscitado, para processar e julgar os autos n. 0013057- 80.2018.8.11.0003.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, tem-se a necessidade de verificar qual o juízo competente para apurar, em tese, o cometimento de delito de lesão corporal, previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, em desfavor de Fagner Rosa da Silva na Ação Penal n.o 0013057-80.2018.8.11.0003.

In casu, o Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis declinou a competência à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma comarca, ao considerar que
“tendo em vista que há hipótese dos autos, conforme o artigo 5o, inciso II, da Lei Maria da Penha, tratando-se de competência material, portanto absoluta, da Vara Especializada de Violência Doméstica desta comarca.”
(sic).

Observa-se dos autos que o possível crime foi cometido pelo cunhado contra a cunhada do sexo feminino em ambiente doméstico e familiar.

De imediato, é importante ressaltar que a abrangência da Lei no. 11.340/2006 não se limita apenas aos conflitos que ocorrem dentro de relações conjugais.

Esta Lei contém normativa que tem como objetivo proteger e prevenir a violência de gênero no contexto da violência doméstica e familiar.

Assim, o artigo 5o da mencionada lei estabelece as seguintes disposições:

“Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial

I- no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II- no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III- em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”

O artigo 5o da Lei no. 11.340/06 estabelece que constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que tenha como base o gênero.

Isso ocorre quando dentro da unidade doméstica, com ou sem vínculo familiar, no âmbito familiar, por pessoas que são ou se consideram parentes, por laços naturais, afinidade ou por vontade expressa, ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

In casu, não há dúvidas de que os eventos descritos na ocorrência policial ocorreram entre parentes e no seio familiar, especialmente, porque a vítima é cunhada do suposto agressor.

A vítima Victória Regia Souza Soares, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial, afirmou que é cunhada do agressor, e que o acusado, a agrediu fisicamente, mesmo estando gestante de 07 meses, causando lesões corporais.

Nesse contexto, considerando a suposta condição de vulnerabilidade da vítima, sendo mulher e cunhada do acusado, e a circunstância de o acusado, em tese, tê-la agredido fisicamente, causando lesões corporais, fica evidente a situação que enseja a aplicação da Lei 11.340/06.

A lei especial abarca âmbito maior do que aquele restrito as relações amorosas e conjugais. Esta conclusão decorre da correta interpretação da referida lei.

Ademais, é importante ressaltar o princípio da hermenêutica jurídica, que orienta o intérprete a buscar o sentido útil da norma, adaptando-a ao sistema jurídico de acordo com o fim social ao qual se destina.

Considerando além da corrente interpretação que incite a competência do caso a unidade especializada, há que se ter em mente que esta dispõe de todos os recursos para melhor atender o caso, com atendimento adequado às vítimas vulneráveis e garantindo um atendimento mais humanizado, conforme preconizado pela legislação mencionada.

A ideia de que o juízo criminal comum seria o responsável por lidar com demandas envolvendo vítimas vulneráveis vai contra o propósito social da Lei e está em desacordo com a intenção do legislador, que visa fornecer um sistema de garantias e direitos às mulheres em situações de risco e vulnerabilidade.

Para o Superior Tribunal de Justiça a condição de vulnerabilidade é a diretriz para a aplicação da lei, conforme:

“(...) a Lei n. 11.340/2006 deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade (...)” (HC n. 728.173/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.)

A abrangência da Lei 11.340/2006 vai além dos conflitos dentro de relações conjugais.

Esta legislação tem o propósito de proteger e prevenir a violência de gênero no contexto da violência doméstica e familiar.

Portanto, é necessário oferecer às vítimas a proteção mais ampla estabelecida por essa lei, visando garantir uma proteção efetiva e concreta de acordo com suas possibilidades, conforme estabelecido na própria Lei 11.340/2006.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo PROCEDENTE o presente Conflito de Jurisdição e fixo a competência do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT para processar e julgar o processo n. 0013057-80.2018.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025